Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Se, nos embargos de declaração, a parte alega a existência dos vícios que legitimam a interposição do recurso, restam cumpridos os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC para o seu conhecimento. Isso porque, verificar se o vício está presente no caso concreto, trata-se de matéria afeta ao mérito recursal.
3. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. No caso, os embargos de declaração opostos pelo BRB traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento da apelação cível, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Em se constatando, a partir da análise das razões recursais e das peculiaridades do caso concreto, que o embargante exerceu, de forma regular, o direito de recorrer, não restando evidenciado dolo e/ou má-fé em sua atuação, não há falar em cominação de multa.
5. Quanto aos embargos de declaração opostos pela autora, constatou-se omissão passível de ser sanada na presente via, mediante a consignação de que as despesas com o cancelamento da averbação cartorária referente à indevida consolidação da propriedade deverão ser suportadas pelo Banco, que deverá, também, a partir do levantamento dos valores depositados em juízo, adotar as medidas tendentes ao restabelecimento do curso do financiamento da embargante, de acordo com o contrato entabulado entre as partes, acrescido dos comandos inerentes ao julgamento da presente demanda.
6. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos.